Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-43.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005022-43.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 384.116.951-15 (RECORRIDO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REFORMA – TERMO INICIAL DE JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –– POSSIBILIDADE -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cobrança de valores de serviço não contratados, sem fator que a justifique, enseja a devolução dos valores, na forma como operada na sentença recorrida.

2.

Falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar por dano moral.

3.

Os juros fixados da data do evento danoso devem ser alterados para a data da citação, por se tratar, o presente caso, de responsabilidade contratual. Matéria de ordem pública com possibilidade de alteração de ofício.

4.

Sentença reformada para fixar a data da citação como termo inicial para cálculo dos juros moratórios.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por OI S.A. em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais condenando a Recorrente na repetição do indébito dos valores cobrados a título de serviços não contratados e danos morais de R$3.000,00.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e alteração do termo inicial de juros da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023